Tribunal: CARF
Processo: 10921.000618/2010-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Wilson Fernandes Guimarães
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-07-29
Data de publicação: 2021-08-23

Ementa:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2008
OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS. AUSÊNCIA PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÕES. MULTA ADMINISTRATIVA. APLICABILIDADE
É aplicável a multa pela não prestação de informação sobre veículo ou carga nele transportada, na forma e prazo estabelecidos pela RFB, prevista no art. 107, inciso IV, alínea "e" do DL n° 37, de 1966, com a redação dada pelo art. 77 da Lei n° 10.833, de 2003.
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. MULTA ADMINISTRATIVA POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. SÚMULA CARF No 126
Nos termos do enunciado da Súmula CARF n.o 126, com efeitos vinculantes para toda a Administração Tributária, a denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo descumprimento dos deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos prazos fixados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil para prestação de informações à administração aduaneira, mesmo após o advento da nova redação do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada pelo art. 40 da Lei no 12.350, de 2010.
OBRIGAÇÃO DE PRESTAR INFORMAÇÕES. NECESSIDADE DE COMPROVAR EFETIVO PREJUÍZO AO FISCO EM DECORRÊNCIA DO DESCUMPRIMENTO. INEXISTÊNCIA.
O núcleo do tipo infracional é simplesmente deixar de prestar informação (...) na forma e no prazo estabelecidos, não se exigindo qualquer resultado naturalístico para sua consumação.
PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. INFRAÇÃO COMETIDA. AFASTAMENTO. IMPOSSIBILIDADE.
Tendo sido configurada a infração prevista no art. 107, IV, "e", do Decreto-Lei n° 37/66 com a redação dada pela Lei n° 10.833/2003, não pode o agente administrativo ou o julgador do CARF, sem previsão expressa em lei, Decreto ou ato normativo infralegal, afastá-la por questões ou circunstâncias que não integram o tipo infracional.
INFRAÇÃO. PRAZO PARA INFORMAÇÃO SOBRE VEÍCULO OU CARGA. IN SRF 28/1994. DESCUMPRIMENTO. LEGITIMIDADE PASSIVA
Para se verificar a autoria da infração cometida pelo descumprimento de prazo estabelecido pela Receita Federal, tipificada no art. 107, IV, "e", do Decreto-Lei n° 37/66 com a redação dada pela Lei n° 10.833/2003, importa saber quem tinha a obrigação de prestar a determinada informação sobre o veículo ou carga nele transportada.
No caso da obrigação prevista no art. 37 da IN SRF no 28/94, ela deveria ser adimplida pelo transportador, que poderia sofrer as consequências de seu descumprimento, contudo, em se tratando de transportador estrangeiro, responde pela infração o seu representante legal no País, nos termos do art. 95, I do Decreto-lei no 37/66.

Inteiro teor:
S3-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10921.000618/2010-11
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3301-010.709 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
29 de julho de 2021
Recorrente
HAPAG-LLOYD DO BRASIL AGENCIAMENTO MARÍTIMO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2008
OBRIGAÇÕES
ACESSÓRIAS.
AUSÊNCIA
PRESTAÇÃO
DE
INFORMAÇÕES. MULTA ADMINISTRATIVA. APLICABILIDADE
É aplicável a multa pela não prestação de informação sobre veículo ou carga
nele transportada, na forma e prazo estabelecidos pela RFB, prevista no art.
107, inciso IV, alínea "e" do DL n° 37, de 1966, com a redação dada pelo art.
77 da Lei n° 10.833, de 2003.
DENÚNCIA
ESPONTÂNEA.
MULTA
ADMINISTRATIVA
POR
DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. SÚMULA CARF No
126
Nos termos do enunciado da Súmula CARF n.o 126, com efeitos vinculantes
para toda a Administração Tributária, a denúncia espontânea não alcança as
penalidades infligidas pelo descumprimento dos deveres instrumentais
decorrentes da inobservância dos prazos fixados pela Secretaria da Receita
Federal do Brasil para prestação de informações à administração aduaneira,
mesmo após o advento da nova redação do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de
1966, dada pelo art. 40 da Lei no 12.350, de 2010.
OBRIGAÇÃO DE PRESTAR INFORMAÇÕES. NECESSIDADE DE
COMPROVAR EFETIVO PREJUÍZO AO FISCO EM DECORRÊNCIA DO
DESCUMPRIMENTO. INEXISTÊNCIA.
O núcleo do tipo infracional é simplesmente “deixar de prestar informação (...)
na forma e no prazo estabelecidos”, não se exigindo qualquer resultado
naturalístico para sua consumação.
PRINCÍPIOS
DA
RAZOABILIDADE
E
PROPORCIONALIDADE.
INFRAÇÃO COMETIDA. AFASTAMENTO. IMPOSSIBILIDADE.
Tendo sido configurada a infração prevista no art. 107, IV, "e", do Decreto-Lei
n° 37/66 com a redação dada pela Lei n° 10.833/2003, não pode o agente
administrativo ou o julgador do CARF, sem previsão expressa em lei, Decreto
ou ato normativo infralegal, afastá-la por questões ou circunstâncias que não
integram o tipo infracional.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10921.000618/2010-11
Fl. 178
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-010.709 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10921.000618/2010-11

INFRAÇÃO. PRAZO PARA INFORMAÇÃO SOBRE VEÍCULO OU
CARGA. IN SRF 28/1994. DESCUMPRIMENTO. LEGITIMIDADE
PASSIVA
Para se verificar a autoria da infração cometida pelo descumprimento de prazo
estabelecido pela Receita Federal, tipificada no art. 107, IV, "e", do Decreto-
Lei n° 37/66 com a redação dada pela Lei n° 10.833/2003, importa saber quem
tinha a obrigação de prestar a determinada informação sobre o veículo ou carga
nele transportada.
No caso da obrigação prevista no art. 37 da IN SRF no 28/94, ela deveria ser
adimplida pelo transportador, que poderia sofrer as consequências de seu
descumprimento, contudo, em se tratando de transportador estrangeiro,
responde pela infração o seu representante legal no País, nos termos do art. 95,
I do Decreto-lei no 37/66.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Juciléia de Souza Lima - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Liziane Angelotti Meira
(Presidente), Salvador Cândido Brandão Junior, Ari Vendramini, Marco Antônio Marinho
Nunes, Semíramis de Oliveira Duro, José Adão Vitorino de Morais, Sabrina Coutinho Barbosa
(Suplente convocada) e Juciléia de Souza Lima (Relatora).

Relatório
Trata-se de auto de infração pela não informação tempestiva dos dados de
embarque no SISCOMEX relativos à lavratura de auto de infração nos artigos 37, §2° e 107, IV
“e” do Decreto-Lei n° 37/66 com a redação dada pela Lei n° 10.833/03, e com a regulamentação
da IN-SRF n° 28/94, cobrando, por multa, R$ 5.000,00 (Cinco Mil Reais).
Intimada da lavratura do Auto de Infração, a Recorrente apresentou impugnação a
qual mediante o Acórdão no 12.098.688, proferido pela 4a Turma da Delegacia da Receita
Federal do Brasil de Julgamento no Rio de Janeiro, considerou, por unanimidade de votos,
improcedente a defesa apresentada pela Recorrente.
Fl. 179
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-010.709 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10921.000618/2010-11

Irresignada, a Recorrente interpôs Recurso Voluntário perante este Tribunal
Administrativo de Recursos Fiscais, em breve síntese, alegando que:
i) Nulidade do acórdão por ausência de fundamentação legal;
ii) Ilegitimidade Passiva- Impossibilidade de aplicar pena ao agente marítimo;
iii) Da infração e da sujeição ao prazo de 07 dias para prestação de informações;
iv) Requer a aplicação do instituto da denúncia espontânea e,
v) Ofensa aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
É o Relatório.
Voto
Conselheira Juciléia de Souza Lima, Relatora.

I- DA ADMISSIBILIDADE
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais pressupostos legais de
admissibilidade, razões pelas quais deve ser conhecido.
Ante a arguição de preliminares prejudiciais de mérito que, caso acolhidas, podem
impedir o conhecimento das demais matérias aventadas no presente recurso, passo a apreciá-las.
DAS PRELIMINARES
1.1- Da nulidade do acordão recorrido por ausência de fundamentação legal
Alega a Recorrente que o “decisum” é manifestamente nulo por ausência de
motivação do julgador, em razão de incorreta e genérica descrição dos fatos.
Entretanto, no meu entendimento, não existem erros no tocante à descrição dos
fatos capazes de trazer prejuízos ao exercício de defesa da Recorrente.
Primeiramente, o auto de infração foi lavrado por servidor competente,
descrevendo claramente a infração imputada ao sujeito passivo- aqui Recorrente, arrolando todas
as razões de fato e de direito que ensejaram a sua lavratura, atendendo fielmente as disposições
do art. 10 do Decreto no 70.235/72:
Art. 10. O auto de infração será lavrado por servidor competente, no local da
verificação da falta, e conterá obrigatoriamente:
I - a qualificação do autuado;
II - o local, a data e a hora da lavratura;
III - a descrição do fato;
IV - a disposição legal infringida e a penalidade aplicável;
Fl. 180
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-010.709 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10921.000618/2010-11

V - a determinação da exigência e a intimação para cumpri-la ou impugná-la
no prazo de trinta dias;
VI - a assinatura do autuante e a indicação de seu cargo ou função e o número
de matrícula.
Por sua vez, o enquadramento legal da infração praticada pela Recorrente foi
devidamente descrito: é o art. 107, inciso IV, alínea ‘e’, art. 32 do Decreto-Lei no 37, de 18 de
novembro de 1966. Logo, não há motivo para declarar nulo o auto de infração recorrido.
Neste ponto recursal, deve ser rejeitada preliminar arguida.
1.2- Da Ilegitimidade Passiva- Da impossibilidade de aplicar pena ao agente marítimo
A Recorrente alega que seria agente marítima e mera mandatária mercantil da
armadora/transportadora, de forma que seria parte ilegítima para figurar no pólo passivo da
digitada autuação. Todavia, entendo que a alegação da Recorrente não prospera.
Tomo como ponto de partida a análise da antiga Súmula no 192/TFR1, cabendo
esclarecer que, no presente caso não se discute responsabilidade do agente marítimo pelo
Imposto de Importação, mas por infração pelo descumprimento de obrigação acessória
autônoma, e ainda que assim fosse, tal Súmula restou superada por legislação superveniente que
alterou a redação original do art. 32 do Decreto-lei no 37/62, a qual passou a prever a
responsabilidade do representante do transportador estrangeiro, redação esta dada pelo Decreto-
lei no 2.472/88, e, depois alterada pela Medida Provisória no 2.158-35/2001, restando superada a
Súmula em comento pela legislação superveniente.
Para se verificar a autoria da infração cometida pelo descumprimento de prazo
estabelecido pela Receita Federal, tipificada no art. 107, IV, "e" art. 32 do Decreto-Lei n° 37/66
com a redação dada pela Lei n° 10.833/2003, o que importa saber é quem tinha a obrigação de
prestar a determinada informação sobre o veículo ou carga nele transportada.
Tratando-se de obrigação prevista no art. 37 da IN SRF no 28/94, ela deveria ser
adimplida pelo “transportador”, que poderia sofrer as consequências de seu descumprimento,
contudo, em se tratando de transportador estrangeiro, pode também o seu representante legal no
País responder pela infração, nos termos do art. 95, I do Decreto-lei no 37/66, eis que concorreu
para a infração, pois é cadastrado perante à Unidade da RFB para execução dos atos de
responsabilidade do transportador estrangeiro e é quem efetivamente registra os dados de
embarque das mercadorias exigido pela IN SRF no 28/94.
Ademais, nos termos do art. 4o, da IN/SRF no 800, de 28 de dezembro de 2007, as
agências marítimas são as representantes da empresa de navegação estrangeira no país.
Art. 4o- A empresa de navegação é representada no País por agência de
navegação, também denominada agência marítima.
§1o- Entende-se por agência de navegação a pessoa jurídica nacional que
represente a empresa de navegação em um ou mais portos no País.
§2o- A representação é obrigatória para o transportador estrangeiro.
§3o- Um transportador poderá ser representado por mais de uma agência de
navegação, a qual poderá representar mais de um transportador.
Art. 5o- As referências nesta Instrução Normativa a transportador abrangem a
sua representação por agência de navegação ou por agente de carga.
Fl. 181
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3301-010.709 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10921.000618/2010-11

Por sua vez, o parágrafo único, inciso II, do art. 32, do Decreto-Lei no 37/66
dispõe que é responsável solidário pelo imposto “o representante, no país, do transportador
estrangeiro”.
Art . 32. É responsável pelo imposto:
I - o transportador, quando transportar mercadoria procedente do exterior ou sob
controle aduaneiro, inclusive em percurso interno;
II - o depositário, assim considerada qualquer pessoa incubida da custódia de
mercadoria sob controle aduaneiro.
Parágrafo único. É responsável solidário:
(...)
b) o representante, no País, do transportador estrangeiro.
Parágrafo único. É responsável solidário: (Redação dada pela Medida Provisória no
2158-35, de 2001)
(...)
II - o representante, no País, do transportador estrangeiro; .(Redação dada pela Medida
Provisória no 2158-35, de 2001)

Portanto, não resta dúvida quanto à responsabilidade passiva da Recorrente,
devendo ser rejeitada a presente preliminar de mérito.
II- DO MÉRITO
2.1- Da infração e da sujeição ao prazo de 07 dias para prestação de informações
A multa exigida deu-se em face do registro extemporâneo, no Siscomex, dos
dados pertinentes ao embarque da mercadoria a ser exportada, com fundamento nas normas
abaixo descritas com suas alterações:
DECRETO-LEI No 37/66
Art. 107. Aplicam-se ainda as seguintes multas: (Redação dada pela Lei no
10.833, de 29.12.2003)
(...)
IV - de R$ 5.000,00 (cinco mil reais): (Redação dada pela Lei no 10.833, de
29.12.2003)
(...)
e) por deixar de prestar informação sobre veículo ou carga nele transportada,
ou sobre as operações que execute, na forma e no prazo estabelecidos pela
Secretaria da Receita Federal, aplicada à empresa de transporte internacional,
inclusive a prestadora de serviços de transporte internacional expresso porta-
a-porta, ou ao agente de carga; e

(...) INSTRUÇÃO NORMATIVA SRF No 28/1994
Art. 37. Imediatamente após realizado o embarque da mercadoria, o
transportador registrará os dados pertinentes, no SISCOMEX, com base nos
documentos por ele emitidos.
Art. 37. O transportador deverá registrar, no Siscomex, os dados pertinentes ao
embarque da mercadoria, com base nos documentos por ele emitidos, no prazo
de dois dias, contado da data da realização do embarque. (Redação dada
pelo(a) Instrução Normativa SRF no 510, de 14 de fevereiro de 2005)
Fl. 182
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3301-010.709 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10921.000618/2010-11

Art. 37. O transportador deverá registrar, no Siscomex, os dados pertinentes ao
embarque da mercadoria, com base nos documentos por ele emitidos, no prazo
de 7 (sete) dias, contados da data da realização do embarque. (Redação dada
pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1096, de 13 de dezembro de 2010)
Não prospera a alegação da impugnante de que a aplicação de multa se trata de
“mero excesso de zelo da fiscalização”, já que existe previsão legal para sua imputação. O
controle aduaneiro objetiva mensurar, previamente, os riscos decorrentes dessas operações para o
comércio internacional, além de racionalizar procedimentos e agilizar o despacho aduaneiro. Daí
a necessidade de os dados exigidos serem prestados correta e tempestivamente.
Concernente, à atipicidade da conduta, não acode o direito ao recorrente, haja
vista que existe previsão legal para prestar informações em sistema próprio, inobservada
temporalidade da informação, é plenamente cabível a infração prescrita no art. 107, IV, “e” do
art. 32 do DL 37/66, aplicável àquele que deixa de prestar informação sobre carga ou sobre as
operações que execute, no prazo estabelecido pela Secretaria da Receita Federal, à empresa de
transporte internacional ou ao agente de carga.

Também não assiste razão a Recorrente ao irresignar-se contra a penalidade
aplicada ao afirmar que não causou prejuízos ao Fisco em decorrência do descumprimento da
obrigação acessória que lhe cabia, aqui é mister registrar que o núcleo do tipo infracional é
simplesmente “deixar de prestar informação (...) na forma e no prazo estabelecidos”, não se
exigindo qualquer resultado naturalístico para sua consumação.
Outrossim, o art. 94 do Decreto-lei no 37/66, ao definir o conceito de “infração”,
não o condiciona a qualquer comprovação de prejuízo efetivo para o Fisco, mas tão somente à
“inobservância, (...) de norma estabelecida neste Decreto-Lei (...) ou em ato administrativo de
caráter normativo destinado a completá-los”.
Além disso, possui comando expresso em seu § 2o no sentido de que a
responsabilidade pelas infrações independe “da efetividade, natureza e extensão dos efeitos do
ato”.
Em sendo descumprido o prazo para o registro da informação é de se aplicar a
penalidade prevista, bem como, a obrigação de prestar informação sobre veiculo ou carga
transportada no Siscomex, independe, da interveniência da repartição aduaneira para que o
responsável pelo seu cumprimento a satisfaça no prazo.
Assim, voto por negar provimento ao tópico recursal.
2.2- Aplicação de mais de uma multa para o mesmo navio
No período compreendido pela fiscalização foram imputados à Recorrente mais
de uma multa por navio.
Com o intuito de repelir a imputação das penalidades sucessivas, sob o
fundamento da teoria da infração continuada, defende a Recorrente ser tal procedimento ilegal e
arbitrário dado que a imputação deveria ter se baseado na ocorrência de uma única infração,
ainda que praticada de forma continuada.
Fl. 183
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3301-010.709 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10921.000618/2010-11

O argumento recursal não procede, pois o Auto de Infração deixa claro que as
penalidades impostas foram aplicadas uma única vez por manifesto.
Tem-se aqui que tais ocorrências se referem a manifestos de carga distintos, o que
faz incidir a penalidade sobre cada um deles.
Assim voto por negar provimento ao tópico recursal.
2.3- Da Denúncia Espontânea- Súmula CARF no 126
Também não há de prosperar o pleito quanto à aplicabilidade do instituto da
denúncia espontânea à infração, eis que tal benesse legal não se aplica em infrações decorrentes
do descumprimento de prazo de obrigações acessórias conforme enunciado da Súmula CARF no
126, abaixo transcrita, e, de observância obrigatória no âmbito deste julgamento:
Súmula CARF no 126 A denúncia espontânea não alcança as penalidades
infligidas pelo descumprimento dos deveres instrumentais decorrentes da
inobservância dos prazos fixados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil
para prestação de informações à administração aduaneira, mesmo após o
advento da nova redação do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada pelo
art. 40 da Lei no 12.350, de 2010. (Vinculante, conforme Portaria ME no 129 de
01/04/2019, DOU de 02/04/2019).

Acórdãos Precedentes: 3102-001.988, de 22/08/2013; 3202-000.589, de
27/11/2012; 3402-001.821, de 27/06/2012; 3402-004.149, de 24/05/2017;
3801-004.834, de 27/01/2015; 3802- 000.570, de 05/07/2011; 3802-001.488, de
29/11/2012; 3802-001.643, de 28/02/2013; 3802-002.322, de 27/11/2013;
9303-003.551, de 26/04/2016; 9303-004.909, de 23/03/2017.
A jurisprudência do CARF, portanto, está consolidada, conforme precedentes a
seguir:
“ASSUNTO: REGIMES ADUANEIROS
Data do fato gerador: 23/09/2008
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. MULTA ADMINISTRATIVA ADUANEIRA POR
DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. SÚMULA CARF N.o
126.
Nos termos do enunciado da Súmula CARF n.o 126, com efeitos vinculantes
para toda a Administração Tributária, a denúncia espontânea não alcança as
penalidades infligidas pelo descumprimento dos deveres instrumentais
decorrentes da inobservância dos prazos fixados pela Secretaria da Receita
Federal do Brasil para prestação de informações à administração aduaneira,
mesmo após o advento da nova redação do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de
1966, dada pelo art. 40 da Lei no 12.350, de 2010.” (Processo no
10711.006071/2009-08; Acórdão no 9303-010.200; Relatora Conselheira Érika
Costa Camargos Autran; sessão de 10/03/2020).

“ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Data do fato gerador: 28/05/2009
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. SÚMULA CARF No 126.
Em razão do disposto na súmula CARF no 126, a denúncia espontânea não
alcança as penalidades infligidas pelo descumprimento dos deveres
instrumentais decorrentes da inobservância dos prazos fixados pela Secretaria
Fl. 184
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3301-010.709 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10921.000618/2010-11

da Receita Federal do Brasil para prestação de informações à administração
aduaneira, mesmo após o advento da nova redação do art. 102 do Decreto-Lei
no 37, de 1966, dada pelo art. 40 da Lei no 12.350, de 2010. (...)” (Processo no
11968.000910/2009-27; Acórdão no 3002-001.091; Relatora Conselheira
Maria Eduarda Alencar Câmara Simões; sessão de 10/03/2020)

DENÚNCIA ESPONTÂNEA. MULTA PELA PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÃO
FORA DO PRAZO. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. NÃO CABIMENTO. SÚMULA
CARF N. 126.
A denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo
descumprimento dos deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos
prazos fixados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil para prestação de
informações à administração aduaneira, mesmo após o advento da nova
redação do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada pelo art. 40 da Lei no
12.350, de 2010. (...)” (Processo no 11128.000893/2009-10; Acórdão no 3201-
008.075; Relator Conselheiro Arnaldo Diefenthaeler Dornelles; sessão de
23/03/2021)
Assim, maiores digressões sobre o tema são desnecessárias, razão pela qual nega-
se provimento ao Recurso Voluntário no tópico.
2.4- Ofensa aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade
Por fim, no recurso voluntário, com base nos princípios da razoabilidade e da
proporcionalidade, a Recorrente alega que todos os registros foram realizados e que não houve
fraude, má-fé ou embaraço à fiscalização, requer a interessada o afastamento da multa aplicada.
Quanto à alegação de não ocorrência de embaraço à fiscalização, há de se
esclarecer que o entendimento da fiscalização que prevaleceu neste auto de infração foi de que
deveria ser aplicado ao caso, por ser mais específico, o dispositivo contido na alínea “e” do art.
107, IV do Decreto-Lei n° 37/66 com a redação dada pela Lei n° 10.833/2003, em vez de sua
alínea “c” (embaraço à fiscalização).
No tocante aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, na esfera
administrativa, não podem implicar a negativa de vigência da norma legal tributária, o que, acaso
ocorresse, resultaria em ofensa ao princípio da legalidade.
Se caso assistisse razão à recorrente de que a pena aplicada fosse uma afronta aos
princípios constitucionais da razoabilidade e da proporcionalidade, isso implicaria em dizer que a
lei aduaneira, neste aspecto específico, é inconstitucional, o que, como é cediço, por força da
Súmula CARF no 2, não cabe a este Conselho julgar esta questão.
Outrossim, tendo sido configurada a infração prevista no art. 107, IV, "e" do art.
32 do Decreto-Lei n° 37/66 com a redação dada pela Lei n° 10.833/2003, não pode o agente
administrativo ou o julgador do CARF, sem previsão expressa em lei, Decreto ou ato normativo
infralegal, afastá-la por questões ou circunstâncias que não integram o tipo infracional.
Ante todo exposto, nada a prover sobre o tópico recursal.
III- DA CONCLUSÃO
Fl. 185
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3301-010.709 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10921.000618/2010-11

Diante de todo o exposto, voto por negar provimento ao Recurso Voluntário.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Juciléia de Souza Lima- Relatora

Fl. 186
DF CARF MF
Documento nato-digital